Tribunal: TJMT
Processo: 1016434-90.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016434-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 818.212.801-30 (RECORRIDO), LEYLANE NUNES PANTOJA - CPF: 777.244.372-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso de voo de aproximadamente 24 horas.

II. QUESTÃO EM DI
SCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) se o atraso de voo por manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito/força maior, ex
cludente de responsabilidade civil; e (
iii
) se o atraso de voo de 24 horas, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo
aplicável o CDC, sem prejuízo da aplicação complementar do Código Brasileiro de Aeronáutica e das resoluções da ANAC, não havendo sobreposição normativa em prejuízo dos direitos do consumidor.

4. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na pres
tação do serviço, independentemente da causa, conforme
arts
. 230 e 231 do CBA e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, sendo incontroverso que o atraso no caso foi de aproximadamente 24 horas.

5. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuit
o interno, relacionado à própria atividade da companhia aérea e integra o risco do
negócio, não afastando sua responsabilidade civil objetiva, especialmente quando não comprovada documentalmente.

6. O atraso de voo de 24 horas, somado à ausência de assistê
ncia material adequada, à presença de criança e à condição de saúde delicada da autora e sua filha (em tratamento de câncer), configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

7. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais atende
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo excessivo de atraso, a ausência de assistência material e as condições especiais das passageiras, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TE
SE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente da causa, sendo que a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não
afastando a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. 2. O atraso de voo de 24 horas, somado à ausência de assistência material adequada e à condição especial dos passageiros (tratamento de saúde e presença de menor), configura dano moral indeniz
ável, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 7.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 2º e 17 do CDC;
Arts
. 12 e 14 do CDC; Art. 944 do Código Civil;
Arts
. 230, 231 e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 21 da Resolução nº
400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015; STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2
016,
DJe
09/12/2016; STJ REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024
, Publicado no DJE 03/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1016434-90.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:
ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA
ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. Noticiou que adquiriu passagens aéreas para ela e sua filha menor, de São José do Rio Preto/SP para Sinop/MT, com conexão em Guarulhos, para o dia 16/03/2024, com partida às 20h40 e chegada prevista
às 01h15 do dia seguinte (17/03/2024), todavia, em razão de atraso do voo,chegou ao destino somente às 00h49 do dia 18/03/2024, com 24 horas de atraso. Requereu indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu pela falha na pres
tação de serviços da parte reclamada, em razão do atraso de voo de quase 24 horas, a qual foi agravada pela ausência de assistência material e condição de saúde da autora e sua filha. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa recorrente
ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando caso fortuito/força maior, excludente de responsabil
idade civil; b) prestou assistência à parte autora, reacomodando-a em outro voo; c) não houve dano moral sofrido; e d) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses rec
ursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A recorrente sustenta que deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentan
do que não houve revogação do CBA pelo CDC.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo a autora consumidora por equiparação (
arts
. 2º e 17 do CDC) e a ré fornecedora de serviços p
restados de forma padronizada. Nesse contexto, aplica-se o CDC, sem prejuízo da aplicação complementar do CBA e das resoluções da ANAC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que normas setoriais como o CBA não afastam a aplicação do CDC, mas com ele co
nvivem de maneira complementar, sendo inaplicável qualquer tentativa de sobreposição em prejuízo dos direitos do consumidor.

Portanto, rejeito a alegação da recorrente quanto à aplicação exclusiva do CBA.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos term
os dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da
Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

"Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos
: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusiv
e nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da infor
mação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado."

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

"(...) 1. A posterg
ação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrent
e de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se pat
ente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)"

No caso
em análise, conforme documentos juntados pela autora (ID 298687437/PJe2; fls. 02/07), é incontroverso que houve atraso no voo LA4761 (São José do Rio P
reto - Guarulhos), o que ocasionou a perda da conexão para Sinop/MT. A autora e sua filha somente chegaram ao destino às 00h49 do dia 18/03/2024, quando deveriam ter chegado às 01h15 do dia 17/03/2024, configurando um atraso de aproximadamente 24 horas.

Po
rtanto, como o atraso do voo foi superior ao limite legal permitido, de 4h (quatro horas), fica caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (a
rt. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a
responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
ÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, impr
evisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente
.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do p
roduto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dan
o.

No presente caso, a recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Pelo contrário, os documentos juntados pela autora (ID 298687442/PJe2 ao ID 298687444/PJe2) demonstram que as condições
meteorológicas estavam favoráveis e que outro
s voos estavam operando normalmente no aeroporto de Guarulhos.

Importante destacar também que embora a recorrente alegue que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, caracterizando caso fortuito ou força maior, não apresentou qualquer do
cumento que comprovasse tal alegação. Além disso, mesmo que comprovada, a manutenção não programada constitui fortuito interno, relacionado à própria atividade da companhia aérea e integra o risco da atividade desenvolvida por ela, não afastando sua respon
sabilidade.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral. Atraso de voo.

A
jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é pre
sumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No m
esmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, d
e relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de
atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto ser
virão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real dura
ção do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) s
e foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma Recursal já
se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministr
a NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado,
fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024
,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou
que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há
se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, p
ublicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alterna
tivas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu
compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No caso em análise, o atraso foi de aproximadamente 24 horas,
muito superior ao limite de 4 horas estabelecido pela jurisprudência. Além disso, há, ainda, outras circunstâncias agravantes que caracterizam o dano moral, tais como: a) a autora estava na companhia de sua filha menor; b) não há evidências de que a parte
recorrente forneceu assistência material adequada e suficiente às passageiras; e c) a autora e sua filha fazem tratamento de câncer em Barretos (ID 298687440/PJe2 e ID 298687441/PJe2), tornando a situação ainda mais delicada.

Ademais, a recorrente não com
provou ter oferecido alternativas adequadas para minimizar os transtornos causados pelo atraso, nem ter prestado informações claras e precisas sobre a situação.

Portanto, o atraso de 24 horas, somado às circunstâncias agravantes mencionadas, configura dano
moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e
do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c
. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso
concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos pr
incípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2
013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o tempo excessivo de atraso, de aproximadamente 24h, somado ainda à ausência de assistência material e ao estado de saúde delicados da reclamante, inclusive acompanhada de sua filha m
enor, o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive,
em alguns casos, havendo condenação em quantia superior
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO
ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado
no DJE 27/03/2023)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advoc
atícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025